Tribunal: TJMMG
Processo: 2000141-27.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000141-27.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/09/2024 Publicação: 17/09/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – EM QUE PESE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A REPRIMENDA IMPOSTA AO REPRESENTADO SE MOSTRA JUSTA, ADEQUADA E SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME – CONDUTA QUE NÃO AFETOU O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Márcio Torres Gotierre Lopes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Márcio Torres Gotierre Lopes, visando à perda de graduação e sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: O representado, denunciado pelo crime de disparo de arma de fogo com causa de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n° 3344620-73.2014.8.13.0024, foi condenado, em 1ª instância, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 15, combinado com o artigo 20, ambos da Lei n° 10.826/2003, nos termos da r. sentença datada de 07/05/2018, inteiramente confirmada em 2ª instância, conforme os V. Acórdãos datados de 05/06/2019 e 18/09/2019, bem como mantida no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial defensivo, transitada em julgado 23/03/2021. Segundo consta dos referidos autos, no dia 18/12/2014 o representado, ao tomar conhecimento de que sua mãe, síndica de um condomínio localizado no bairro Coração de Jesus, em Belo Horizonte-MG, havia se envolvido em uma discussão com o condômino Túllio Marques Lopes Filho, procurou este para obter explicações acerca da desavença com a genitora, ocasião em que, após se desentender também com Túllio, sacou uma pistola da marca Imbel, calibre .40, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 número de série EKA25318, e com ela efetuou disparos dentro da garagem do imóvel residencial. No caso, não se pode olvidar que o delito de disparo de arma de fogo em lugar habitado, nas condições em que praticado, mostra-se incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atentando contra o decoro de classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Instituição. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornam inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A presente representação (Evento 1, INIC1) foi instruída com cópia da denúncia (OUT2), da sentença condenatória (OUT3) e dos acórdãos da apelação criminal (OUT4, dos embargos de declaração correlatos (OUT5), do agravo em Recurso Especial (OUT6) e da certidão de trânsito em julgado (OUT7). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 4, a Secretaria Judiciária deste Tribunal anexou aos autos as certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 5) e pela Justiça comum (Evento 9), bem como o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 12). Devidamente citado, o representado apresentou sua defesa escrita (Evento 18, DEFESAESCRITA1), instruída com os seguintes documentos: fichas de avaliação anual de desempenho e produtividade referentes aos anos de 2010 a 2023 (FICHIND2 a FICHIND15), extrato dos registros funcionais (FICHIND16), declarações de comportamento e conduta militar (DECL17 a DECL19), declarações expedidas por dois civis (DECL20 a DECL22) e boletins de ocorrência relacionados aos fatos narrados na denúncia (ANEXO23 a ANEXO25). Em suas razões (Evento 18), a defesa alega que o representado não agiu com dolo e que o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental. Argumenta a defesa do representado que os fatos relacionados ao disparo da arma de fogo por ele efetuado foram apurados pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 105.393/2015-SAD/5º Batalhão de Polícia Militar, cuja solução foi o arquivamento, reconhecida a legítima defesa por parte do militar. Sustenta a defesa do representado que o Ministério Público, ao denunciá-lo, e o magistrado sentenciante, ao condená-lo, fizeram-no levando em consideração apenas o ato isolado do disparo de arma, sem analisar as circunstâncias do fato, descritas no Registro de Eventos de Defesa Social n. 2014-027238107-001. Salienta a defesa que o representado possui 18 (dezoito) anos de carreira na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), demonstrando muita disposição, entusiasmo e dedicação à carreira policial militar, tendo, ao longo da carreira, se destacado em todas as áreas de atuação tanto administrativas como operacionais, e, por isso recompensado, conforme denota o resumo do seu extrato funcional: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ELOGIO INDIVIDUAL = 8 NOTA MERITÓRIA = 6 MENÇÃO ELOGIOSA = 4 DISPENSA DE SERVIÇO = 15 MEDALHA = 0 SUSPENSÃO = 0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO = 0 REPREENSÃO = 0 ADVERTÊNCIA = 0 ADVERTÊNCIA VERBAL = 2 TRANSGRESSÃO = 0 CONCEITO = A +0050 Assevera a defesa, além disso, que as notas máximas obtidas pelo representado nas avaliações de desempenho nos anos de 2010 a 2023, anexas, demonstram sua personalidade, seu compromisso e sua dedicação às missões que lhe foram confiadas. Outrossim, afirma a defesa que as declarações juntadas aos autos comprovam a admiração e o respeito que os superiores, pares, subordinados e até membros da comunidade possuem em relação à pessoa do representado. Argui a defesa que a condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos é condição para instauração da representação para perda de graduação, mas que seu julgamento deve considerar a vida pregressa e funcional do representado e eventuais reflexos que sua conduta possa ter tido na sociedade e na própria instituição militar. Nesse sentido, alega que, embora tenha o fato ocorrido em 2015 e mesmo diante dos problemas e dificuldades dele oriundos, o representado não deixou de desempenhar suas funções com qualidade. Além disso, reforça que, no âmbito da PMMG, o procedimento apuratório foi arquivado, revelando, na perspectiva institucional, não ter havido qualquer falha ou abuso em sua atuação. Com amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar, a defesa ressalta que, após decorridos quase 10 (dez) anos do fato, o representado se readequou aos valores fundamentais da Corporação, e, ainda, que sua conduta não teve repercussão negativa na sociedade, ao contrário, resultou na apreensão de armamento ilegal. Com tais argumentos, a defesa requer que seja julgada improcedente a presente representação, para que o representado permaneça nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada improcedente, a fim de manter o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Extrai-se dos autos que o representado foi condenado pela justiça comum a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 15 (disparo de arma de fogo) combinado com o art. 20 (incidência de causa de aumento de pena), ambos da Lei n. 10.826/2003. Outrossim, depreende-se dos autos que os fatos que ensejaram a condenação criminal do representado ocorreram em um contexto de desavença em condomínio residencial entre a sua genitora, Maria Celeste Torres Gotierre Lopes, síndica à época, e um condômino, Túllio Marques Lopes Filho, em razão de um vazamento de esgoto no edifício. Ao se deparar com o aludido condômino na garagem do edifício, o representado o questionou sobre suposta agressão cometida contra a sua mãe. Os ânimos se exaltaram e ambos sacaram suas respectivas armas de fogo, tendo o representado chegado a efetuar disparo. De acordo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 1, OUT3), a única prova dos autos, e devidamente confessada pelos réus, foi a tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (pelo réu Túllio) e disparo de arma de fogo (pelo representado), sendo que o acervo probatório não demonstra que qualquer deles tenha agido sob o manto de alguma causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. É certo que a representação para perda de graduação não comporta reexame do mérito da condenação imposta no processo-crime. Contudo cabe ao órgão julgador realizar um juízo de valor sobre a decisão condenatória e os fatos que a ensejaram, a fim de avaliar e decidir se o condenado se mostra capaz de permanecer no seio da Corporação Militar. Nesse sentido, Jorge Cesar de Assis afirma: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir. (Direito Militar - aspectos penais, processuais penais e administrativos, 4 ed. Curitiba: Juruá, 2021. p. 213). No caso em apreço, em que pese a reprovabilidade da conduta praticada pelo representado durante a discussão ocorrida no âmbito do edifício residencial, entendo, diante do contexto fático narrado, que a reprimenda a ele imposta se mostra justa, adequada e suficiente para a prevenção e a reprovação do crime pelo qual o representado foi condenado. Indubitavelmente, o policial militar deve empregar a sua arma com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, no exercício pleno do seu poder de polícia, e se responsabilizar pelo seu uso inadequado, dentro ou fora de seu cotidiano operacional. Contudo, a meu ver, a conduta do representado não se mostrou capaz de ofender o pundonor militar e o decoro da classe, colocando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a que pertence em descrédito perante a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sociedade, tampouco revela incompatibilidade de o militar continuar integrando as fileiras da Corporação. A propósito, importa destacar as declarações anexadas aos autos que atestam o bom comportamento e conduta militar do representado. O Cap PM Glayson Alves de Amorim afirma que o representado (Evento 18, DECL17): [...] teve sob o meu comando, entre os períodos de janeiro a junho de 2024, destacada atuação profissional perante as suas atribuições e uma conduta ética exemplar diante dos seus superiores, subordinados e pares. O militar desempenhou as suas funções de maneira irretocável e bastante compromissada com os nossos basilares valores institucionais. Em sua missão de servir e proteger a comunidade residente e circulante na subárea da Cia 126, o militar sempre se manteve atento aos anseios e expectativas da sociedade e se destacou pela cortesia e educação no contato com o nosso público externo. O Cap PM Herbert Feital Junior, comandante da 21ª Cia, registra que o representado (Evento 18, DECL18): [...] esteve sob o meu comando entre janeiro a dezembro de 2023, teve uma elogiada atuação profissional com repercussão positiva em nossa tropa. O militar sempre teve uma conduta bastante disciplinada frente às ordens das autoridades superiores, agiu para com hábil liderança na condução dos seus subordinados e com muito respeito aos militares da mesma graduação. O militar em questão desenvolveu um importante trabalho na prevenção dos crimes de furto na região do bairro Buritis, especialmente na mobilização comunitária para proteger menores infratores em situação de abandono e envolvidos com a criminalidade e, consequentemente, reverter situações de crimes contra o patrimônio em uma política de reinserção social dos menores em situação de vulnerabilidade social, o que contribuiu para o 5º BPM alcançar a sua maior redução histórica nos crimes de furto. O Maj PM Rômulo Morati Florentino Fontenele, comandante da 126ª Cia do 5º Batalhão de Polícia Militar, por sua vez, declarou que o representado (Evento 18, DECL19): [...] cumpre com o seu dever profissional de forma leal e de maneira ética, proativa e rigorosamente alinhado aos princípios basilares de nossa Corporação. O militar possui reputação ilibada e goza de total confiança e respeito junto aos seus superiores hierárquicos, pares e subordinados. Sob o meu comando designei o militar para cumprimento de importante missão como auxiliar na Sargenteação da 126ª Cia, atividade esta que, até o momento, vem sendo brilhantemente executada. A referida missão exige muita atenção, compromisso e lisura comportamental, pois trata-se de assessoria direta a este Comandante no emprego de recursos humanos e logísticos que impactam diretamente na atividade de segurança pública, responsável pelo atendimento de aproximadamente trezentas mil pessoas que residem nos bairros abrangidos pela fração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A atuação do militar no policiamento ostensivo geral externo também deve ser ressaltada, pois até o momento vem desempenhando suas atividades com ética, conhecimento profissional, assiduidade, qualidade e proatividade. Ademais, constata-se que o representado, que conta com 18 (dezoito) anos de serviços prestados à PMMG, possui 6 (seis) notas meritórias, 8 (oito) elogios individuais, 4 (quatro) menções elogiosas e se encontra no conceito A+0050, conforme aponta seu Extrato de Registros Funcionais (Evento 12). Observa-se que o representado goza de respeito e credibilidade por parte de seus superiores, pares e subordinados e da sociedade local (Evento 18, DECL20 e DECL21), de modo que a conduta por ele praticada, embora, repise-se, reprovável, não o incompatibiliza para o exercício da função militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação para perda da graduação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR JADIR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Relator